Tribunal: STF
Processo: ARE 1450969
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRA PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Ementa



    Recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Residência Médica. Possibilidade de recebimento de auxílio-moradia e auxílio-alimentação durante o período de residência médica. Lei 6.932/1981. Debate de âmbito infraconstitucional. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência.



    1. A controvérsia acerca da ausência de normatização para o pagamento de auxílio-moradia e auxílio-alimentação ao médico durante o Programa de Residência Médica (PRM) em consonância com o estabelecido na Lei 6.932/1981 não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação da Súmula 279/STF.



    2. Recurso extraordinário com agravo não conhecido.



    3. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da concessão ou não de pagamento do auxílio-moradia e auxílio-alimentação ao médico que frequentou o Programa de Residência Médica (PRM) pelo período estabelecido, de acordo com a Lei 6.932/1981, alterada pela Lei 12.514/2011.